Tribunal: TJMT
Processo: 1034285-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034285-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MILTON CARMO DE ASSIS JUNIOR - CPF: 213.291.888-02 (ADVOGADO), R.C.O. & SITI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 65.826.620/0001-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL – BASE DE CÁLCULO INCLUINDO FRETE E DESPESAS ACESSÓRIAS – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PERICULUM IN MORA
– CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA – VEDAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, exigindo prévio contraditório para afastar tal presunção, especialmente quando discutida a correta metodologia para cálculo do ICMS-DIFAL.

Possui caráter satisfativo vedado pelo art. 300, § 3º, do CPC e pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 a medida liminar que antecipa integralmente o mérito da ação e, por configurar verdadeiro salvo conduto, impede o exercício regular da fiscalização tributária pelo ente público.

Ausentes os requisitos legais necessários, mantém-se a decisão que indefere a liminar buscada na ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
R.C.O.
& SITI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

LTDA.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT nos autos do mandado de segurança n. 1047302-62.2024.8.11.0041, impetrado contra o Estado do Mato Grosso, que indeferiu o pedido de liminar sobre a base de cálculo do ICMS-DIFAL dupla e desconsideração de benefícios fiscais (Id. 174575801 – processo origem).

A agravante sustenta que a metodologia adotada pelo Estado do Mato Grosso ofende dispositivos legais e constitucionais, notadamente o artigo 13 da Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir), o Convênio ICMS n.º 52/1991 e o Convênio ICMS n.º 236/2021.

Argumenta que ao aplicar bases de cálculo distintas para os Estados de origem e destino, o Estado do Mato Grosso impõe carga tributária superior à devida, gerando prejuízos financeiros recorrentes e ensejando autuações fiscais indevidas. Defende, ainda, que faz jus à aplicação da carga tributária efetiva de 8,80%, conforme previsto no Convênio ICMS n.º 52/1991, o que não tem sido observado pelo Fisco estadual.

Requer a suspensão da exigibilidade da cobrança nos moldes praticados pelo Estado, com a determinação de que o ICMS-DIFAL seja calculado de acordo com a legislação vigente, ou, subsidiariamente, autorização para o depósito judicial dos valores contestados (Id. 255997669).

Preparo isento por lei (Id. 256044185).

Por sua vez, o Estado do Mato Grosso, em sua contraminuta, pugna pelo não provimento do recurso, sustentando a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Argumenta que a decisão agravada deve ser mantida, pois a probabilidade do direito invocado pela agravante não está demonstrada de forma inequívoca, sendo necessária a dilação probatória para análise da tese sustentada.

Ademais, defende que o pedido liminar esgota o mérito da ação, o que é vedado pelo § 3º do artigo 1º da Lei n.º 8.437/92, bem como que a tutela antecipada requerida pode acarretar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme o § 3º do artigo 300 do CPC.

Antecipação da tutela indeferida, por não estarem presentes os requisitos necessários para a sua concessão (Id. 257642181).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 264320769).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos de origem que R.C.O. & SITI Máquinas e Equipamentos Ltda. impetrou mandado de segurança com pedido de liminar contra ato indigitado coator do

Ilmo. Senhor Secretário Adjunto de Receita Pública e Ilmo. Sr. Gerente Executivo de Fiscalização de Tributos Estaduais, objetivando, liminarmente, que a impetrante calcule o ICMS - Difal considerando como base de cálculo o valor da operação ou o preço do serviço, incluindo eventuais valores a título de frete e despesas acessórias cobradas.

O juízo de piso, entretanto, indeferiu a liminar, sob os seguintes argumentos:

“(...) Para exemplificar, apresenta uma tabela de cálculo referente ao TAD n. 173460-1, afirmando que o cálculo utilizado pelo Estado reflete a aplicação velada da dupla base de cálculo (Id. 171806642, p. 13).

Entretanto, apesar das alegações da impetrante, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que os supostos erros apontados na forma de calcular o ICMS DIFAL, que ainda não foram rebatidos pelas autoridades apontadas como coatora, não tem o condão de elidir tal presunção.

Neste caso, por cautela, é necessário que as autoridades coatoras prestem suas informações, antes de eventual deferimento do pedido da impetrante.

Consigno que a urgência na análise do pedido não foi cabalmente demonstrada pela impetrante, considerando que o mandado de segurança preventivo indica uma preocupação da empresa com um remoto e incerto ato administrativo futuro, supondo que em determinado momento pode ser cobrada de forma equivocada ou venha a ter as mercadorias apreendidas por este motivo.

Logo, o deferimento da medida postulada, neste momento, implicaria na concessão de um verdadeiro salvo-conduto à impetrante, porquanto a desobrigaria de recolher o ICMS-DIFAL nos moldes fixados pelo Estado de Mato Grosso, antes mesmo de ocorrer o hipotético fato gerador, e submeteria o ente público a acolher, sem ressalvas, o cálculo indicado pela impetrante como correto, impedindo-o de realizar as fiscalizações de praxe.

Desse modo, o deferimento do pedido liminar desnaturaria sobremaneira o mandado de segurança preventivo, pois a ele se estaria dando interpretação que não condiz com a sua finalidade de impugnar ato coator determinado.

Assim, em sede de cognição sumária, não se vislumbra o periculum in mora, ou a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida depois de prestadas informações pelos impetrados, conforme exigido pelo inciso III, do art. 7º da Lei n. Lei nº. 12.016/09, de modo que o indeferimento do pedido liminar é medida impositiva.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar postulado no writ”.

(Id. 174575801 – processo origem)

Pois bem.

Nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, a concessão da medida liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante de fundamento relevante e do risco de ineficácia da decisão final, requisitos que, no caso concreto, não se encontram demonstrados de forma inequívoca,
in verbis
:

“Art. 7° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III- que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Na hipótese, o agravante pretende, liminarmente, que as autoridades coatoras sejam compelidas a aplicar a carga tributária efetiva nas operações interestaduais de mercadorias e serviços destinados a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado do Mato Grosso, considerando o benefício fiscal concedido por meio de convênio, que resultaria em ICMS DIFAL de 3,66% do valor da operação. Ademais, pleiteia que os impetrados consideram como base de cálculo o valor da operação ou o preço do serviço, incluindo frete, despesas acessórias.

Subsidiariamente, postula a autorização para depósito judicial dos valores relativos ao ICMS DIFAL, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário e garantir a imediata liberação de mercadorias pela SEFAZ-MT, caso venha a sofrer apreensões ou autuações em decorrência da matéria discutida nos autos.

Todavia, conforme ressaltado na decisão de primeira instância, a liminar foi negada ao fundamento de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessária a prévia manifestação das autoridades impetradas antes de qualquer concessão de medida antecipatória. O juízo de piso considerou que eventual reconhecimento da tese do agravante demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do mandado de segurança.

Além disso, o juízo de origem destacou que o mandado de segurança preventivo não demonstrou um risco concreto e iminente de prejuízo irreparável, pois se baseia em uma possibilidade futura de cobrança equivocada ou apreensão de mercadorias. Conforme ressaltado na decisão impugnada, a concessão da liminar equivaleria a um salvo-conduto, impedindo a fiscalização tributária pelo Estado de Mato Grosso, o que não se coaduna com a finalidade do mandado de segurança.

A alegação de que há perigo de dano grave ou de difícil reparação, por si só, não basta para suprir a fragilidade quanto à probabilidade do direito.

Com efeito, registra-se que os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se estivesse diante de uma operação matemática.

A ponderação dos requisitos justificadores da antecipação da tutela é realizada com a mútua influência dos pressupostos, em uma dinâmica de bidirecionalidade, uma vez que estes não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam.

Ademais, pertinente ressaltar que o pedido liminar, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que sua concessão encontra óbice no artigo 300, § 3°, do CPC.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Nesse sentido:

“AGRAVODE INSTRUMENTOCOM PEDIDODE CONCESSÃODE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSODE AGRAVOINTERNO– MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDOEM LIMINAR- CARÁTER SATISFATIVO- VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNOPREJUDICADO. Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92”. (N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

Do mesmo modo, disciplina o artigo 1.059 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Por sua vez, o artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92 dispõe que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que o deferimento da medida postulada exigiria uma análise aprofundada de elementos fáticos e jurídicos que extrapolam os limites da cognição sumária própria desta fase processual, necessitando, ademais, de prévia formação do contraditório, com a oitiva das autoridades coatoras.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por R.C.O. SITI Máquinas e Equipamentos Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025